Tribunal: TJBA
Processo: 8002165-67.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002165-67.2019.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Celina e outros (2)

Advogado(s): JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

APELADO: ANA PATRICIA GONCALVES NOVAES LIMA

Advogado(s):TAILA NOVAES LIMA, BRUNA CARDOSO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DA POSSE AD USUCAPIONEM. SIMULAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA E MAJORADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Celina Santos Dias e Valdir Felipe dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos, proposta por Ana Patricia Gonçalves Novaes Lima, reconhecendo a turbação da posse, condenando os Apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à multa por litigância de má-fé, e à maior parte das custas e honorários advocatícios. Rejeitada a tese de usucapião e reconhecida a responsabilidade de ambos os Réus pela turbação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da alegada ilegitimidade passiva de Valdir Felipe dos Santos, da suposta configuração de usucapião extraordinário pela Apelante Celina, do pedido de indenização por benfeitorias, e da legalidade das condenações por danos morais e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O conjunto probatório demonstrou a atuação conjunta de Valdir Felipe e Celina na turbação da posse.

Inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária. O contrato de cessão de posse apresentado foi simulado, posterior à turbação, e desprovido de credibilidade.

A Apelada apresentou escritura pública de compra e venda datada de 2008 e exerceu posse mansa e contínua até a invasão em 2019.

Não comprovada a realização de benfeitorias no Lote 36. A documentação apresentada é genérica e não se refere ao imóvel da Apelada.

A configuração do dano moral decorre da conduta ilícita dos Apelantes, que causou abalo psicológico e constrangimento à Apelada, sendo razoável o valor arbitrado de R$5.000,00.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada e majorada, em razão da simulação documental e da interposição de embargos meramente protelatórios.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento

O reconhecimento da usucapião como matéria de defesa em ação possessória exige a comprovação de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domin
i, o que não se verifica quando demonstrada a simulação documental e a recente turbação da posse alheia.

A responsabilidade por turbação independe de aquisição formal da posse, bastando a atuação fática no esbulho ou turbação para legitimar a presença no polo passivo.

É devida indenização por dano moral quando demonstrada a violação possessória mediante atos intimidatórios, demarcação irregular do imóvel e impossibilidade de exercício da posse.

A litigância de má-fé justifica a aplicação e majoração da multa nos casos de apresentação de documentos simulados e embargos com finalidade protelatória.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CC, arts. 1.196, 1.220, 1.228, 1.238 e 167; CPC, arts. 17, 80, 81, 85, § 11, e 1.007, § 4º.

VII. Jurisprudência relevante citada

Não há citação de jurisprudência vinculante (temas repetitivos ou súmulas) no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002165-67.2019.8.05.0141
, em que figuram como partes recorrentes
Celina Santos Dias e Valdir Felipe dos Santos
e parte recorrida
Ana Patrícia Gonçalves Novaes Lima

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator